Tribunal: TJBA
Processo: 8064215-88.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064215-88.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: LUCAS DE JESUS PADILHA e outros

Advogado(s)
:
AMANDA FRAGA RIBEIRO, JULIANA GORDILHO SILVA

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES CÍVEIS
.

PLANO DE SAÚDE.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.

PARTE AUTORA PORTADORA DE TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA - TEA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE.

TERAPIA DENVER
.
COBERTURA INTEGRAL DO TRATAMENTO. APLICAÇÃO DA LEI N.º 14.454/2022.
AUSÊNCIA DE CLÍNICA CREDENCIADA ESPECIALIZADA. DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL DAS DESPESAS.

DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO
DO RÉU
CONHECIDO
EM PARTE E
,
NA PARTE CONHECIDA
,

IMPROVIDO
. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
Cível
n.º
8064215-88.2024.8.05.0001
,

tendo como Apelante
s e Apelados

HAPVIDA ASSISTENCIA
MÉDICA
LTDA
e
M. V. F. D. J. P.

(e outro)
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
DO AUTOR e
CONHECER
EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU,

pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR